Tribunal: TJDFT
Processo: 0001903-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Fração de aumento da pena-base. Dano moral. Valor da indenização.
1 – Há crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência se o acusado, proibido de se aproximar da vítima e de sua residência, em um raio de 600 metros, foi à casa dela por dois dias seguidos e a procurou pela vizinhança.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento, fundamentado, mas excessivo, comporta alteração.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, tendo em vista a intensidade do sofrimento causado à vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 – Apelação provida em parte.